Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELO BANCO, MAS NÃO CONCLUÍDA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO DO LIMITE. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelos autores para condenar os demandados, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao primeiro autor e de R$1.000 (mil reais) à segunda autora, a título de reparação por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada ao ressarcimento de danos material e moral decorrentes negativa de compra no estabelecimento do recorrente, utilizando cartão de crédito emitido pelo corréu Banco do Brasil S.A. Sustentaram que, apesar da aprovação da transação, o sistema do supermercado indicou a negativa da operação, razão pela qual os produtos não foram liberados.

4. Em seu recurso, a Recorrente aduz que a sentença dever ser anulada ao argumento de que teve cerceado o seu direito de defesa. Sustenta que, não sendo acolhida a tese de nulidade, que o feito seja extinto em relação à segunda Recorrida por ausência de legitimidade ativa. No mérito, alega que a condenação por danos morais imposta não encontra respaldo fático nos autos e desconsidera completamente os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dominante para a caracterização do abalo extrapatrimonial. Argumenta que a negativa da compra e o bloqueio temporário de crédito não extrapolam os limites do desconforto comum das relações de consumo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora refere-se à análise da responsabilidade da recorrente por morais.

6. Não há cerceamento de defesa quando o fato alegado em réplica é decorrência lógica ou desdobramento de matéria já debatida, não se tratando, portanto, de fato novo.

7. A segunda demandante, embora não seja a titular do cartão de crédito, é companheira do primeiro autor e estava presente no momento da tentativa de compra, sendo igualmente destinatária final dos produtos adquiridos, o que lhe confere legitimidade ativa, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, razão pela qual respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Além disso, o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, §1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

9. Incontroverso que, a despeito de aprovação da transação bancária, o sistema do supermercado recorrente indicou a negativa da operação, razão pela qual os produtos selecionados pela parte recorrida não foram liberados. A falha na integração entre os sistemas do mercado e do banco para o pagamento com cartão de crédito, que impede a conclusão da compra e acarreta bloqueio indevido do limite, ainda que de origem técnica, configura defeito do serviço ensejando responsabilidade objetiva dos fornecedores.

10. Compete a todos os fornecedores integrantes da cadeia assegurar ao consumidor a prestação do serviço contratado. A falha operacional de sistemas de pagamento operados pelo mercado e pelo banco não pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade.

11. A frustração na aquisição de bens essenciais e o constrangimento público no momento da negativa extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de violação à honra do consumidor, que merece reparação.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.